Tribunal: TJPA
Processo: 0003212-57.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003212-52.2008.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: LEONARDO GUILHERME DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0003212-52.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: S
UPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB

ADVOGADAS: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA- OAB/PA 23.412; NORALINA BARROS PINHO DE SOUSA E SILVA- OAB/PA 11.906

APELADO: LEONARDO GUILHERME DE SA

ADVOGADA: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES- OAB/PA 7316

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CIVEL. TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 231, VIII, DO CTN. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1144810/MG E SÚMULA 510. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

-O Código de Trânsito Nacional, em seu art. 231, VIII, estabeleceu como reprimenda ao transporte irregular de passageiros a pena de multa acrescida da medida administrativa de retenção do veículo
.

II-

O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ

III-

A determinação judicial que fundamenta a apreensão do veículo, proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, determina a efetiva fiscalização para coibir as atividades irregulares de transporte de passageiros, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

IV-

Portanto, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção.

V-

Por força do princípio da causalidade, há de se concluir que uma vez instaurada a demanda e pelo fato de que
o ajuizamento da mesma não ter sido provocado por erro da administração, mas sim em razão da
ilegalidade do ato administrativo que determinou a apreensão do veículo, cabe sim a apelante
suportar com os ônus sucumbenciais.

VI-

Recurso Conhecido e improvido, em razão da ilegalidade da apreensão do veículo do apelado.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2° Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo, julgou procedente os pedidos do autor.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Leonardo Guilherme de Sá, no qual narrou que é proprietário do veículo de marca VW MARCOPOLO SENIOR GVO, o qual foi apreendido pela CTBEL, sob a alegação de ocorrência de transporte remunerado de passageiros, denominado transporte alternativo.

Afirmou que não realizou o ato imputado a ele e que tentou a liberação do veículo, todavia, a ordem de liberação estava condicionada ao pagamento de multa.

Assim, ajuizou a ação, na qual requereu a imediata liberação do automóvel, independentemente de pagamento de taxas e demais despesas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1456065, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Isto posto,

julgo procedente os pedidos do Autor, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para tornar nulo o Auto de Infraço n
° A5 719394-5
, determinando a liberaço imediata do veículo “
MARCA VW MARCOPOLO SENIOR GVO, PLACA JUB 1535, COR BRANCA, ANO/MODELO 1999/1999
”, a ser entregue ao Requerente ou seu representante legal, sem cobrança de taxas decorrentes de estadia em pátio e/ou remoço do bem,
cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) , nos termos do art. 497,
caput
, §§4° e 5°, do CPC.

Inconformada,
a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB
, interpôs recurso de apelação às fls. 62 (ID n° 1456066).

Em suas razões, alega em síntese: [1] que o juízo
a quo
contrariou o que foi decidido na Ação Civil Pública proc. nº 20051016950-8, na qual foi determinada a apreensão de todos os veículos que estivessem transportando passageiros irregularmente; [2] que o ato reveste-se do poder de polícia da SEMOB para fiscalizar e gerenciar serviços e atividades de transporte público; [3] que o apelado agiu sem observar a legislação fiscal, previdenciária e trabalhista, em prejuízo da coletividade e economia; [4] da necessidade de combate efetivo ao transporte de passageiros, pois é um risco à sociedade.

Em relação aos honorários advocatícios, a apelante alega que não há que se falar em honorários sucumbenciais, haja vista que o autor acionou precocemente o Judiciário, de modo que merece prosperar a pretensão autoral de condenação da ré em custas processuais e honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com seu ônus.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau.

Conforme certidão de fls. 80 (pág. 9 do id n° 1456067).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID n° 1472917).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em basicamente saber se a penalidade aplicada ao apelado, isto é, se a apreensão do veículo é irregular ou não.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro é inequívoco no sentido de ser aplicável a penalidade de
retenção
do veículo, nos seguintes termos:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - Efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

Ademais, o licenciamento (e não autorização, permissão ou concessão) a que se refere o artigo retro transcrito é aquele dos artigos 107 e 135 também do CTB, segundo os quais:

"Art. 107 - Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.

Art. 135 - Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente.”

Importante esclarecer o que vem a ser ato administrativo denominado “licença”, a fim de delimitar a legislação aplicável à espécie e as implicações daí decorrentes.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “Licença é ato administrativo, unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.” (In Direito Administrativo, 12ª ed - São Paulo, Atlas, 2002).

Ou seja, a Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, exige o preenchimento de certos requisitos para a prática de determinada atividade, por razões de segurança e de adequação ao exercício ao interesse público. Mas a prática da atividade é livre a todos aqueles que preencham os requisitos exigidos, sem distinção. Daí seu caráter de ato vinculado.

O fato dessa atividade ser policiada não lhe retira o caráter de direito subjetivo exercitável por qualquer cidadão que comprove atender às exigências legais para tanto. É o caso da licença para guiar automóveis (Carteira Nacional de Habilitação - CNH) e da licença para que o veículo possa transitar livremente pelas vias públicas (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV).

Assim, se o agente de trânsito tivesse autuado ao apelado não se configuraria arbitrária ou ilegal, já que estava no exercício de sua própria competência, e em repressão a uma atividade que vinha sendo exercida em total desconformidade com os ditames legais.

Por outro lado, para a infração do art. 231, VIII do CTB, a lei comina somente pena de multa, fixando como medida administrativa a
retenção
do veículo até que seja sanada a irregularidade que deu azo à aplicação da penalidade pecuniária, e,
sem a necessidade de pagamento prévio da multa
, visto que está só ocorrerá quando do licenciamento junto ao Detran.

Sobre o tema, cabe ressaltar que a pena administrativa de retenção não pode ser confundida com a pena de apreensão, eis que é medida precária, que subsiste somente até que as irregularidades apontadas pela fiscalização de trânsito sejam sanadas, não importando em guincho e nem em estada em depósito.

Destaca-se que em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ já havia firmado tal posicionamento no REsp 1144810/MG, ao reconhecer que a liberação do veículo
retido
por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro,
não
está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.195.519 - DF (2010/0094216-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE : DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL PROCURADOR : MURILO DE ALMEIDA NOBRE JÚNIOR E OUTRO (S) RECORRIDO : ANTENOR GUIMARÃES ROCHA ADVOGADO : CARLOS ESTEVÃO MENDONÇA DE SOUZA E OUTRO (S) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INFRAÇÃO. ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS. ART. 262, § 2º DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC
. 1. A retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. 2. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). 3. Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos "recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010) 4. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). 5. Recurso Especial a que se nega seguimento. Trata-se de recurso especial interposto por DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementada: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDUTOR NÃO CARACTERIZADO COMO PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO APENADA COM MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. REMOÇÃO E DEPÓSITO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Os condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, não estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros. 2. As infrações de trânsito apenadas com a medida administrativa de retenção do veículo através do qual foram praticadas não autorizam a apreensão e remoção do automóvel, salvo se impossível o saneamento da irregularidade que ensejara a caracterização do ilícito no local em que fora cometido. 3. A apreensão e remoção do automotor através do qual fora praticada infração apenada com retenção, em inocorrendo a excepcionalidade, caracterizam-se como atos ilegais e abusivos que, ferindo o direito líquido e certo que assiste ao condutor de ser penalizado somente de conformidade com o legalmente prescrito, legitimam a liberação do automóvel independentemente do pagamento da multa imputada ou de quaisquer taxas de depósito (CTB, arts. 231, VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º). 3. Apelação e remessa oficial conhecidas. Improvidas. Unânime."fl. 100 O Recorrente, em sede de Recurso Especial, sustenta, em síntese, que o entendimento perfilhado pelo Tribunal loca viola o disposto nos arts. 231, inciso VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 9.503/1997. Sem contra-razões (fl. 137), o recurso especial foi inadmitido no Tribunal local (fls. 138/141), subindo a esta Corte por força de provimento ao AG 1.147.566/DF (fls. 180/181). Relatados, decido. Preliminarmente, conheço do recurso especial, uma vez que a matéria foi efetivamente prequestionada, bem como demonstrada a divergência, nos moldes exigidos pelo RISTJ. Com efeito, a retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos"recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 20 de setembro de 2010. MINISTRO LUIZ FUX, Relator (STJ - REsp: 1195519, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Publicação: DJ 27/09/2010).

Referido precedente deu azo à edição de Súmula pelo STJ:

Sumula 510: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

Assim sendo, não se pode deixar de frisar a diferença existente entre os dispositivos legais que tratam de
retenção
de veículos e
apreensão
. Neste, a legislação autoriza o agente público a condicionar a restituição ao pagamento da multa e dos encargos, previsão legal que inexiste para os veículos somente
retidos
.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO EM VIRTUDE DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DE RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tratando-se de infração de trânsito em que a lei ou decisão judicial transitada em julgado não comine penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção para a citada infração e o pagamento de multa. 2. Recurso conhecido e improvido. 3. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0018717-78.2014.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível, porém, negar-lhe provimento, e confirmar a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2594316, 2594316, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO EM VIRTUDE DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DE RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tratando-se de infração de trânsito em que a lei ou decisão judicial transitada em julgado não comine penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção para a citada infração e o pagamento de multa. 2. Recurso conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran. Belém, 25 de novembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(2500923, 2500923, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)

Quanto à afirmação de que a sentença contraria decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8, deve ser destacado, que o referido processo foi sentenciado, sendo que a sentença apenas determinou a fiscalização efetiva para coibir a prática de atividade irregular, mas não impôs nenhuma determinação de apreensão de veículos, sendo tão somente o comando de fiscalização.

Por fim, diante do ocorrido, não há dúvidas sobre a ilegalidade do ato administrativo, posto que não poderia o veículo permanecer
apreendido
além de que, a multa deverá ser cobrada no momento em que for efetuado o licenciamento anual do veículo. Logo, a sentença ora apreciada deve ser confirmada em sua integralidade, uma vez que prolatada em consonância com o entendimento esposado pelo STJ.

Honorários Advocatícios

Em relação aos honorários advocatícios, o apelante alega que não há que se falar em honorários sucumbenciais, haja vista que o autor acionou precocemente o Judiciário, de modo que não merece prosperar a pretensão autoral de condenação da ré em custas processuais e honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com seu ônus.

Entretanto, a tese não merece acolhimento eis que de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
[1]
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se
revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Destarte, por força do princípio da causalidade, há de se concluir que uma vez instaurada a demanda e pelo fato de que
o ajuizamento da mesma não ter sido provocado por erro da administração, mas sim em razão da
ilegalidade do ato administrativo que determinou a apreensão do veículo, cabe sim a apelante
suportar com os ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO:

Conheço do Recurso de Apelação e,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação em Vigor
, 8. ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10

Belém, 12/02/2020